Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722915-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: Y. S. S. EMBARGADO: N. D. B. S. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Y. S. S em desfavor do Acórdão n.o 194911 de ID 66548965, sob a alegação de que há vícios no julgado. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador